Tribunal: TJSP
Processo: 1022031-67.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, que declarou o débito inexigível – Recurso da autora, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ – Apontamentos que não são preexistentes – Danos morais configurados – Fixação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, que declarou o débito inexigível – Recurso da autora, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ – Apontamentos que não são preexistentes – Danos morais configurados – Fixação do quantum em R$10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido, com redistribuição da sucumbência.